Tribunal: CARF
Processo: 13886.000547/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.000547/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.498 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
NEWTON JOSÉ TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de Lançamento,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, que
lhe exige crédito tributário no montante de R$ 1.450,35, sendo R$ 783,09 referentes ao
imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 587,31 à multa de ofício e R$ 79,95 aos
juros de mora (calculados até 30/06/2010).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.000547/2010-19
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.498 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000547/2010-19

2. No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que foi
efetuada a glosa do valor de R$ 38.330,00 indevidamente deduzido a título de
“Despesas Médicas”, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua
dedução. Não houve comprovação da real prestação dos serviços e do seu efetivo
pagamento através de extratos bancários, cópia de cheques, ordens/transferências
bancárias, depósitos bancários, etc., coincidentes com datas e valores, embora o
contribuinte tenha sido regularmente intimado a fazê-lo.
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 08/10 através da qual alegou, em
síntese, que:
3.1 Foi por 23 anos Procurador Jurídico do Departamento de Água e Esgoto de
Americana, tendo sido demitido em 20/10/2009. Sofreu infarto do miocárdio, ficando
incapacitado para exercer sua atividade por mais de 10 meses.
3.2 Sua filha e dependente – Fernanda Carolina – sofre de pancreatite auto-imune,
doença tratável e que não tem cura.
3.3 Sofreu, juntamente com sua esposa, assalto em sua residência, ficando dominados
pelos assaltantes por mais de duas horas. Como se isso não bastasse, sua esposa Lisete
foi operada de hérnia de disco, sendo que tudo isso ocorreu no ano de 2008.
3.4 No dia 24/9/2009 dirigiu-se ao Posto da Receita Federal de Americana e foi
informado que sua Declaração estava com pendência: possível inconsistência no valor
das despesas médicas. Foi efetuada a glosa dos valores de despesas médicas.
3.5 Ocorre que tanto o tratamento odontológico efetuado pelo profissional Fernando
Capozzi Baldan referente à filha Fernanda Carolina e ao próprio impugnante e o
tratamento psicológico efetuado pela Dra. Karina Martins Azanha foram pagos em
moeda corrente do país, visto que, devido ao assalto, o contribuinte somente trabalhava
e fazia os pagamentos em dinheiro.
3.6 Entende que não houve irregularidade alguma e solicita a liberação da sua
restituição do imposto de renda.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa de despesas médicas, haja vista que o direito à sua dedução condiciona-
se à comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes
pagamentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento;
b) os comprovantes das despesas médicas não foram apresentados por força
maior; e
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços.
É o relatório.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.498 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000547/2010-19

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

6. O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos, assim determina:
"Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;”
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
6.1 O artigo 73, § 1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, prevê que:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
6.2 Esta norma, no entanto, não dá aos tais comprovantes, mesmo que presentes todas
estas formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos com nome e
assinatura do emitente tem potencialidade probatória relativa e esta deve ser limitada
por todos os outros elementos de convicção coletados pela fiscalização. É regra geral no
direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei também pode
determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.498 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000547/2010-19

expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las,
deslocando para ele o ônus probatório:
“Art.11 - Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos. (...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.”
6.3 Tal procedimento é endossado por diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes,
alguns dos quais transcritos a seguir:
“IRPF – DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E OUTRAS DEDUTÍVEIS – A
efetividade do pagamento a título de despesas odontológicas não se comprova com
mera exibição de recibo, mormente quando o contribuinte não carreou para os autos
qualquer prova adicional da efetiva prestação dos serviços e existem fortes indícios de
que os mesmos não foram prestados (Ac. 1o CC 102-44154/2000)
IRPF – DESPESAS MÉDICAS – DEDUÇÃO – Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)”
6.4 As informações prestadas pelo contribuinte relativas ao assalto à sua residência, do
qual não há nenhuma comprovação, senão o relato do impugnante, não guardam relação
direta com as despesas médicas declaradas. Mesmo as informações acerca das
condições de saúde do contribuinte que sofrera um infarto do miocárdio, de sua esposa,
que foi operada de hérnia de disco e de sua filha/dependente que sofre de pancreatite,
também não guardam relação com o lançamento.
6.5 Os recibos e declarações juntados às fls. 11 a 22, referentes aos profissionais Karina
Martins Azanha (psicóloga) e Fernando Capozzi Baldan (odontólogo), não são aptos a
comprovar a ocorrência das despesas médicas declaradas, eis que não contêm todos os
requisitos previstos na legislação anteriormente transcrita.
6.6 Os recibos apresentados, não numerados, não informam os endereços dos supostos
prestadores dos serviços, muitos deles foram emitidos em finais de semana e aqueles
referentes ao Sr. Fernando sequer informam o número de inscrição no órgão de classe
(Conselho Regional de Odontologia).
6.7 Através do “Termo de Intimação Fiscal” datado de 18/5/2010 a fiscalização intimou
o contribuinte a comprovar não somente a ocorrência dos serviços médicos declarados,
mas também a demonstrar como foi efetuado o pagamento. O impugnante simplesmente
alegou ter efetuado os pagamentos em dinheiro, não tendo trazido aos autos nenhuma
comprovação de que tal fato tenha ocorrido. A mera juntada dos recibos que, conforme
demonstrado, não apresentam todos os requisitos legais, não é suficiente para
comprovar os pagamentos.
6.8 Não foi trazido aos autos nenhum comprovante relativo às demais despesas médicas
declaradas com os seguintes prestadores: UNIMED de Santa Bárbara D”Oeste, Centro
Radiológico Campinas Ltda e Antonio Omar Abdel Latif.
6.9 Assim, não tendo sido comprovada satisfatoriamente a ocorrência das despesas
médicas declaradas e os respectivos pagamentos, as glosas devem ser mantidas
integralmente.

Conclusão
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.498 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000547/2010-19

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nega-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 172
DF CARF MF
Original